Tribunal: STF
Processo: ACO 1803
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO NO SIAFI/CAUC. ATUAÇÃO DO ESTADO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DA QUESTÃO, PELO ESTADO, APÓS AUTUAÇÃO PELA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. PLEITO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25, IV, a, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000. INDEFERIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Atuação do Estado em desconformidade com a legislação aplicável, que, autuado pela Delegacia Regional do Trabalho, deixou de sanar as irregularidades em prazo razoável. 



    II - Constitucionalidade do art. 25, IV, a, da Lei Complementar 101/2000, que em nada ofende o princípio da proporcionalidade (Constituição, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador para garantia da responsabilidade no trato da coisa pública.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.